Tribunal: STJ
Processo: 1015916-17.2022.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024296 - BA(2025/0310138-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551
ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362
JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA -
BA077342
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR - BA025497
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES (OAB:
) -
31185/BA
BA031185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA. INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
o DA
ART. 2
RESOLUÇÃO N.
DO CONFEF. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
434/2021
DO
APELO
NOBRE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA O REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à tese de
violação do
o da Resolução n.
do Conselho Federal de
art. 2
434/2012
Educação Física – CONFEF, pois Resoluções, Portarias e Instruções
Normativas não se enquadram no conceito de lei federal constante do
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
2. o Tribunal de origem afastou a alegação de irregularidade na
formação ou no diploma, passíveis de justificar a negativa de registro nos
quadros do Conselho Regional de Educação Física da 13a Região – CREF
A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
13/BA.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a512c98-ab54-4971-bae7-2205d0ba6623

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a512c98-ab54-4971-bae7-2205d0ba6623

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024296 - BA(2025/0310138-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
ADVOGADOS
: FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551
ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362
JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA -
BA077342
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR - BA025497
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES (OAB:
) -
31185/BA
BA031185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA. INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
o DA
ART. 2
RESOLUÇÃO N.
DO CONFEF. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
434/2021
DO
APELO
NOBRE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA O REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à tese de
violação do
o da Resolução n.
do Conselho Federal de
art. 2
434/2012
Educação Física – CONFEF, pois Resoluções, Portarias e Instruções
Normativas não se enquadram no conceito de lei federal constante do
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
2. o Tribunal de origem afastou a alegação de irregularidade na
formação ou no diploma, passíveis de justificar a negativa de registro nos
quadros do Conselho Regional de Educação Física da 13a Região – CREF
A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
13/BA.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
EDUCACAO FISICA DA 13a REGIAO –
da decisão do TRIBUNAL
CREF13/BA
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que inadmitiu recurso especial dirigido contra
o acórdão prolatado na Apelação n. 1015916-17.2022.4.01.3300.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada
pelo ora Agravado, a fim de "[...] determinar que a Autoridade Coatora, no prazo de 10
(dez) dias, proceda à
do Impetrante como profissional de educação
inscrição/registro
física vinculado ao CREF
com a emissão da carteira profissional em nome do
13/BA,
Impetrante, se outro impedimento não houver além do que o contemplado na presente
sentença" (fls. 197-200).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação e à remessa
necessária (fls. 260-275). A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 274-275):

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CURSO AUTORIZADO
PELO MEC. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. CABIMENTO.
APELAÇÃO
E
REMESSA
OFICIAL,
TIDA
POR
INTERPOSTA,
DESPROVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Educação
Física da 13a Região - CREF13 em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
Federal da Seção Judiciária da Bahia que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1015916- 17.2022.4.01.3300, concedeu a segurança, a fim de que se procedesse à
do impetrante como profissional de Educação Física vinculado ao
inscrição/registro
CREF13, com a emissão de sua carteira profissional.
2. O
o da
que regulamenta a profissão de educação
art. 2
Lei n. 9.696/1998,
física e cria o conselho federal e os conselhos regionais, dispõe que apenas serão
inscritos nos quadros do CREF os profissionais que possuírem diploma obtido em
curso superior de Educação Física oficialmente autorizado ou reconhecido pelo
Ministério da Educação.
3. O STJ, quando do julgamento do
decidiu que "aos
REsp 1.453.336/RS,
conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão-somente a fiscalização e o
acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que
certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica",
ressaltando que “qualquer irregularidade descoberta deve ser imediatamente
comunicada ao Ministério da Educação, a fim de que tome as atitudes pertinentes.” (
relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp n. 1.453.336/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/08/2014,
04/09/2014)
4. No caso dos autos, uma vez que o impetrante demonstrou que concluiu o
curso de Educação Física em instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC, forçoso reconhecer seu direito à emissão da carteira
profissional, cabendo ao
tão somente a inscrição do profissional
CREF/BA
possuidor do diploma oficialmente reconhecido.
5. Honorários advocatícios incabíveis por força da Lei n. 12.016/2009.
6. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 310-322).
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 324-362), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 1o e 2o, incisos I, II, III e IV, da
ao
do Decreto n.
; bem como ao
o da Resolução
Lei n. 9.696/98;
art. 33
9.235/2017
art. 2
n.
do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF.
434/2012
Assevera que, ao contrário do consignado no acórdão recorrido, os conselhos
de fiscalização profissional podem verificar a regularidade da expedição de diplomas,
porquanto tal atividade "[...] não está dissociada da sua finalidade de fiscalização do
exercício profissional, uma vez que se presta a garantir a segurança do cidadão que
ficaria à mercê de profissionais possivelmente despreparados para o exercício das
atividades relacionadas à profissão" (fl. 337).
Aduz que laborou em equívoco a Corte de origem ao entender que o
Agravante não possui "[...] competência para questionar irregularidade no diploma
emitido pela instituição de ensino frequentada pelo Recorrido [...]" (fl. 350).
Afirma que o curso de graduação em Bacharelado em Educação Física
ministrado pela FIESP – Faculdades Integradas do Estado de São Paulo tem autorização
apenas na forma presencial, no Município de Barra
Assim, não pode ser
Bonita/SP.
oferecido à distância ou em local distinto daquele mencionado na respectiva autorização.
Aponta que, dado que o Agravado possui residência e domicílio na cidade de
Senhor do
nos termos da documentação juntada aos autos, devem ser
Bonfim/BA,
reconhecidos indícios de impossibilidade quanto à "[...] existência de lapso temporal
razoável para que este frequentasse o curso presencial de Bacharelado em Educação
Física na Cidade de Barra
único local em que a Universidade possui
Bonita/SP,
autorização para oferta do curso e na modalidade" (fl. 355).
Defende que, consideradas as circunstâncias antes mencionadas, é possível
concluir que a graduação do Agravado não ocorreu de forma presencial, o que implica
irregularidade devido a afronta à autorização concedida à instituição de ensino e à
legislação de regência, a comprovar comprovar o caráter inidôneo do diploma e, dessa
maneira, não é possível levar a efeito o
inscrição profissional pleiteado pelo
registro/a
Autor na petição inicial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 367). O recurso especial não foi
admitido (fls. 368-370). Foi interposto agravo (fls. 372-406).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

Inicialmente, esclareço que o recurso especial não comporta conhecimento
quanto à tese de violação do
o da Resolução n.
do Conselho Federal de
art. 2
434/2012
Educação Física – CONFEF, pois Resoluções, Portarias e Instruções Normativas não se
enquadram no conceito de lei federal constante do
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.932.247/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
24/1/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.046.250/PR,
julgado em
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 262-266; sem grifos no original):

O presente
foi ajuizado por RAIMUNDO NONATO DIAS DE
mandamus
OLIVEIRA em face do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO
ESTADO DA BAHIA, objetivando provimento jurisdicional que determine o
registro e disponibilização da sua carteira de identidade profissional.
A legislação que regulamenta a profissão de educação física e cria o
conselho federal e os conselhos regionais de educação física,
traz
Lei n. 9.696/1998,
em seu
o os requisitos indispensáveis para se inscrever nos quadros dos órgãos
art. 2
profissionais, nos seguintes termos:
[...]
Nesse viés, o único requisito para que o CREF inscreva um
profissional com diploma em Educação Física é que este tenha sido reconhecido
oficialmente pelo Ministério da Educação – MEC, inexistindo, por conseguinte,
quaisquer outras exigências.
[...]
Observa-se que o impetrante concluiu o curso de graduação em
Educação Física, consoante diploma e demais documentos arrolados na inicial,
na Faculdade de Educação Física de Barra Bonita - FAEFI, e que referido
curso encontra-se devidamente credenciado pelo Ministério da Educação –
MEC, não existindo, assim, razão para se impedir o registro no respectivo
.
órgão profissional
O fato de atualmente o impetrante residir em local diverso do
, pois em tais casos o
graduado não pressupõe fraude na emissão do certificado
conselho profissional, ao negar a emissão do registro, estaria extrapolando suas
atribuições de fiscalizar e regulamentar o desempenho das atividades inerentes ao
exercício da profissão.
Deve, assim, ser mantida a sentença, nestes termos proferida:
[...]
À luz do regramento acima transcrito, a autorização ou
reconhecimento do curso superior pelo Ministério da Educação é
requisito indispensável para a obtenção do registro profissional. E, se a
lei não traça
não é dado ao agente público
distinções/limitações,
desbordar dos limites da legalidade que devem nortear a sua atuação.
Na hipótese dos autos, o impetrante faz prova contundente
de que o Curso de Educação Física, ministrado pela Faculdade de
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

,
pela Portaria n°
Educação Física de Barra Bonita foi reconhecido
1367, de 19.12.2018, do Ministério da Educação, com Renovação do
Reconhecimento pela Portaria 135 de 01.03.2018 (id. 972459685).
Ademais, por meio da juntada do diploma de Bacharel em
Educação Física emitido pela Faculdade de Educação Física de Barra
Bonita, fez a devida comprovação de que concluiu o respectivo
.
curso em 08.12.2019 e colou grau em 11.01.2020 (id n° 972459685)
Acrescente-se que o autor juntou certidão emitido pela
Faculdade que atesta ter cursado o estágio supervisionado de 360
, o que confere
horas na cidade de Barra
(id. 972459678)
Bonita/SP
robustez à argumentação de que o curso foi realizado na cidade de
Barra Bonita/SP.
Não identifico, portanto, qualquer restrição que justifique
a negativa de registro pela autoridade coatora.
Ademais, a regulação de curso autorizado pelo Ministério da
Educação não está inserida no rol de competências e atribuições dos
Conselhos Regulamentadores de Profissão. A fiscalização do órgão de
classe se restringe à verificação da oficialidade da autorização ou
reconhecimento do
perante o MEC. Confira-se, a título
curso/graduação
exemplificativo, o seguinte aresto:
[...]
Importante acrescentar que a autoridade coatora não
apresentou nenhuma medida do Ministério da Educação em
relação aos diplomas expedidos pela Faculdade de Educação Física
.
de Barra Bonita
A Câmara de Análise Documental de Registro do
requereu que o impetrante comprovasse “o local de
CREF13/BA
realização dos estágios supervisionados cursados, durante a
graduação de Bacharelado em Educação Física fornecida pela
Faculdade de Educação Física de Barra Bonita, o que foi
.
(Id. 972459678))
devidamente cumprido pelo Impetrante
O Conselho Regional de Educação Física deve informar ao
MEC acerca de eventuais irregularidades verificadas em relação aos
cursos de Educação Física, mas não pode negar indiscriminadamente os
registros dos alunos que possuem diplomas expedidos, o que implica
em negativa ilegal de registro/inscrição.
[...]
Pelo exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, tida por
interposta.
Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que:
o curso de educação física
a)
ministrado ao Agravado está reconhecido pelo Ministério da Educação;
houve as
b)
devidas conclusão e colação de grau;
o Agravado cursou o indispensável estágio
c)
supervisionado; e
não foi apresentado pela ora Agravante nenhuma medida do MEC
d)
em desfavor da Faculdade de Educação Física de Barra
Nesse panorama,
Bonita/BA.
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

afastou a alegação de irregularidade na formação do ora Agravado ou no diploma que lhe
foi concedido, passíveis de justificar a negativa de registro daquele nos quadros do
Conselho Regional de Educação Física da 13a Região – CREF 13/BA.
Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão
nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via
estreita do apelo nobre, a teor do comando normativo contido na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONSELHO
PROFISSIONAL. EDUCAÇÃO FÍSICA. ATUAÇÃO PLENA. REQUISITOS.
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÕES DO
CNE. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC". (Enunciado Administrativo 3).
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, reconheceu que a recorrida preenche os requisitos
para exercer suas atividades nos demais setores da educação física.
4. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.268.030/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/06/2020,
26/06/2020.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM
FARMÁCIA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL. CARGA HORÁRIA
MÍNIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA. PREJUÍZO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática do
-C do
art. 543
(recursos repetitivos), consolidou o entendimento que "o técnico de
CPC/1973
farmácia, profissional graduado em nível de segundo grau, com diploma registrado
no MEC, pode inscrever-se no CRF desde que tenha cumprido a carga horária
exigida (2.200 horas, com 900 horas de trabalho escolar)." (
Rel.
REsp 862.923/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009,
DJe
.
18/02/2010)
3.
, para desconstituir a conclusão de que o agravante não preencheu
In casu
a carga horária exigida, seria indispensável o reexame de todo material cognitivo
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

produzido nos autos, desiderato que não se coaduna com o meio processual eleito,
ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
4. O STJ tem o entendimento de que "a incidência do enunciado n. 7 desta
Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à
causa" (AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 398.256/RJ,
Turma, DJe
.
10/03/2017)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 903.029/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
23/4/2018.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:03
Código de Controle do Documento: 49ac454c-cbdd-446c-8bda-98b167e52043

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.024.296 / BA
Número Registro: 2025/0310138-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159161720224013300
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 13 REGIAO-
CREF13/BA
ADVOGADOS : FERNANDA DE MELO VIANA DE MEDINA - BA050551
ANDRÉ DA COSTA NUNES - BA052362
JOÃO MARCOS MACEDO PEDREIRA DE CERQUEIRA - BA077342
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR - BA025497
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES (OAB:
) -
31185/BA
BA031185
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - REGISTRO PROFISSIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 039dd1a4-e7ca-49d3-aadd-eb1be8f57120

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 039dd1a4-e7ca-49d3-aadd-eb1be8f57120